Tribunal: CARF
Processo: 15374.720026/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.720026/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.907 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
521 PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
IRRF
E
OFERECIMENTO DE RECEITAS À TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 80.
Comprovado documentalmente que a receita financeira correspondente à
retenção de IRRF foi oferecida à tributação, em respeito à Súmula 80 deste
CARF, resta reconhecer o direito da contribuinte ao crédito.
APLICAÇÃO SÚMULA CARF 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.720026/2010-87
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.907 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720026/2010-87

Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 596/601, contra Acórdão da DRJ, fls.
579/590, que manteve entendimento desfavorável à manifestação de inconformidade,
fls.424/430, interposta contra Despacho Decisório, fls. 421, por sua vez baseado em Parecer
Conclusivo, fls.414/420, que não homologou o direito creditório pretendido pelo Recorrente
através de PER/DCOMPS, fls. 06/10, por sua vez referente à saldo negativo do IRPJ:

Para síntese dos fatos, tomo a liberdade de reproduzir o Relatório apresentado na
Resolução n. 1201000.270:
Trata-se de processo administrativo decorrente da análise de crédito tributário objeto da
PER/DCOMP de fls. 06/10, por meio do qual a interessada pretende compensar
determinados débitos próprios, identificados nos processos administrativos apensos
(18471.000045/200605 e 15734.720027/201021), com Saldo Negativo de IRPJ
referente ao segundo trimestre de 2002, no montante principal de R$ 15.191.024,18.
Após solicitação de diligência (fls. 260/262), foi emitido Parecer Conclusivo (fls.
414/421) que:
· Em relação aos PER/DCOMP objeto dos autos, verifica-se que apenas a DCOMP de
n° 32667.81414.050908.1.3.023606 foi alcançada pela decadência, estando o restante
do pleito, portanto, tempestivo, nos termos do art. 168,1, do Código Tributário
Nacional; [...]
· Segundo dados declarados na ficha 12A da DIPJ/2003 (ano calendário de 2002 fl.
405), o crédito pleiteado foi apurado a partir da dedução, do IRPJ devido no 2a trimestre,
de valores relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF;
· De fato, o dispositivo da legislação que rege a apuração do crédito de saldo negativo
de IRPJ, qual seja, o artigo 231 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, cuja
matriz legal é o parágrafo 4o do artigo 2o da Lei n° 9.430/1996, faculta o sujeito passivo
que, na apuração do aludido crédito, deduza do imposto de renda devido no
encerramento do exercício, ainda que este seja igual a zero, o valor do IRRF pago ou
retido na fonte durante o exercício, desde que, frise-se, os rendimentos correspondentes
tenham integrado a base de cálculo do imposto devido, ou seja, tenham integrado o
lucro real apurado ao final do exercício; [...]
· É de se registrar ainda que, conforme determina o art. 251 do RIR/99, a pessoa jurídica
sujeita à tributação com base no lucro real deve manter escrituração com observância
das leis comerciais e fiscais, incluindo o dever de respeitar o regime de competência na
escrituração de suas operações e resultados, haja vista o que dispõe o art. 273 do mesmo
Regulamento; [...]
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.907 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720026/2010-87

· No 2a trimestre do ano calendário de 2002, conforme esclarecido no relatório de
diligência, as receitas de aplicação financeira somadas ao lucro real através da Linha 24
da Ficha 06A da DIPJ/2003 são aquelas constantes do Razão, Diário e balancetes. Da
análise comparativa entre os dados constantes de aludidas contas de resultado em
conjunto com aqueles apresentados nos informes de rendimentos (fl. 340/341), verifica-
se que apenas parte das receitas financeiras sobre as quais incidiu o IRRF integrou o
lucro real do 2o trimestre do ano calendário de 2002, de modo que não há amparo legal
para a dedução da totalidade do IRRF retido na apuração do crédito a compensar, mas
tão somente para dedução da parcela do IRRF correspondente ao valor obtido a partir da
aplicação da alíquota de 20% (incidente na fonte, vide DIRF fl. 244) sobre o montante
dos rendimentos que efetivamente integrou a base de cálculo do IRPJ do referido
trimestre (R$ 25.715.921,94 X 20% = R$ 5.143.184,39);
Apresentou, no final, as seguintes conclusões: considerou intempestivo o pedido da
DCOMP de n° 32667.81414.050908.1.3.023606, nos termos do art. 168,I, do Código
Tributário Nacional; e para fins de restituição/compensação, o valor informado para o
saldo negativo de IRPJ na ficha 12A foi alterado para saldo positivo de R$ 359.039,78,
tendo em vista somente ter sido reconhecido IRRF sobre aplicações financeiras no valor
de R$ 5.143.184,39 e não o valor de R$ 20.693.248,35 declarado, já que apenas parte
das receitas financeiras sobre as quais incidiu o referido IRRF no valor de R$
25.715.921,94 integrou o lucro real do 2a trimestre do ano calendário de 2002.Conclui-
se que, para fins de restituição / compensação, o valor informado para o saldo negativo
de IRPJ na ficha 12A de R$ 15.191.024,18 foi alterado para saldo positivo de R$
359.039,78.
Cientificada do Parecer Conclusivo, apresentou a contribuinte manifestação de
inconformidade (fls. 424/431), a qual foi julgada improcedente por meio da decisão de
primeira que possui a seguinte ementa:
CANCELAMENTO. DÉBITOS. DCOMP NÃO HOMOLOGADA.
Compete à unidade jurisdicionante o cancelamento de débitos declarados em DCOMP
não homologada, nos termos da Portaria MF n° 125/2009.
IRRF.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
CORRESPONDENTE. Somente é possível a dedução do IRRF devidamente retido e
recolhido para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado
pelo beneficiário que apura o lucro real quando restar devidamente comprovada a
tributação da receita correspondente.
RECEITAS FINANCEIRAS. APROPRIAÇÃO. Os juros, o desconto, o lucro na
operação de reporte e os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos
pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de
operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do período de apuração,
poderão ser rateados pelos períodos a que competirem.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. Incumbe ao contribuinte o ônus da
prova quanto à certeza e liquidez de alegado crédito contra a Fazenda Pública que
pretenda compensar com débitos apresentados.
Inconformada com o teor da decisão, a interessada interpôs recurso voluntário (fls.
596/601), no qual argumenta que provou a correta contabilização de suas receitas
financeiras através da apresentação das DIPJ's de 2002 e 2003, Livro Razão e planilhas
demonstrativas, que demonstram possuir saldo suficiente para homologar as
compensações, saldo este que deveria ter sido analisado globalmente em razão do
regime de competência e da emissão pelas fontes pagadoras dos informes levarem em
conta as datas de resgate.
A 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, nesse
aspecto, converteu o julgamento em diligência, através da Resolução n. 1201000.270, fls.
796/803, com o objetivo de:
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.907 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720026/2010-87

Ademais, como a decisão foi fundamentada também na ausência de apresentação dos
Livros Razões e estes encontram-se anexados aos autos, e aparentemente fazem prova
em favor da Recorrente, entendo que os fatos demandam uma análise por parte das
autoridades fiscais de origem, sob pena de supressão de instância.
Ou seja, entendo imprescindível que se faça uma apreciação dos documentos acostados
aos autos por ocasião do recurso voluntário e no memorial, notadamente em face do
quadro ali indicado e da documentação acostada.
Do exposto, VOTO no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, determinando o retorno dos autos à unidade de origem, para que, diante
das considerações e documentos trazidos no processo, inclusive no recurso voluntário e
em memorial de julgamento, seja verificado o mérito da existência, suficiência do
crédito e das compensações.
Após a conclusão da diligência, foi elaborado Termo de Diligência, fls. 850/857,
que, após ciência dada ao contribuinte para manifestação, cuja manifestação também consta nas
fls. 861/867, foi encaminhado para apreciação e julgamento desta Turma.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de retorno de diligência originada após Resolução que determinou o retorno dos
autos à unidade de origem, para que, diante das considerações e documentos trazidos no
processo, inclusive no recurso voluntário e em memorial de julgamento, seja verificada eventual
existência suficiente de crédito apto à sustentar as compensações pretendidas.
Segundo o art. 74 da Lei 9430/1996, é autorizado ao sujeito passivo proceder à
compensação entre débitos e créditos, nos seguintes termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Não obstante, a possibilidade de compensação prevista deve ser condicionada à
verificação de liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nos Memoriais apresentados pelo Recorrente, fls.745/749, pode-se sintetizar, em linhas
gerais, a pretensão recursal:
(i) de acordo com o Informe de Rendimentos fornecido pelo Banco do Brasil, o valor de
IRRF retido no 2a trimestre de 2002, no valor de R$ 20.693.248,35, decorre
basicamente dos rendimentos auferidos com aplicações “BB CORP” no montante de R$
103.458.007.96;
(ii) em razão da aplicação do regime de competência e conforme reconhecido pela
própria DECISÃO RECORRIDA, os rendimentos decorrentes das aplicações
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.907 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720026/2010-87

financeiras em exame não poderiam ser contabilizados e levados à tributação apenas no
momento em que efetuado o resgate e o IRRF retido, mas sim a cada mês em que
verificados os respectivos ganhos, independentemente da sua realização (resgate,
liquidação ou cessão do investimento);
(iii) as cópias do Razão Analítico, das DIPJs e as planilhas explicativas ora apresentadas
demonstram claramente que os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras
sobre os quais incidiu o IRRF retido no 2a trimestre de 2002 foram devidamente
contabilizados e levados à tributação de acordo com o regime de competência; com
efeito, desde maio de 2001 até o mês de junho de 2002, a RECORRENTE já havia
reconhecido receitas de R$ 115.750.951,04, montante esse superior àquele sobre o qual
incidiu o IRRF que fundamentou o saldo negativo utilizado nas DCOMPs (R$
103.458.007,96).

Conforme pode-se verificar no Relatório de Diligência, não obstante o Acórdão recorrido
negar provimento à manifestação de inconformidade, o Recorrente junta, em sede de Recurso
Voluntário, e conforme exposto em Memoriais, planilhas e documentos contábeis e fiscais no
intuito de demonstrar que efetuou retenção na fonte apta à formação de saldo negativo de IRPJ
suficientes para realizar a compensação pretendida.
Nesse contexto, a documentação apresentada pelo Recorrente foi apreciada pelo Relator
da Resolução, que assim se manifestou:
O relatório de diligência (fls. 401/402) formulou as seguintes respostas às questões
solicitadas pela autoridade julgadora:
RESPOSTAS
"o montante do IRRF foi regularmente contabilizado no período de sua competência (2o
trimestre) e se encontra devidamente comprovado por documentação hábil e idônea" O
contribuinte apresentou às fls. 220/223 cópia dos informes dos rendimentos financeiros,
relativos ao ano calendário de 2002 do Banco do Brasil, bem como as páginas do Livro
Razão onde constam os lançamentos do IRRF sobre as aplicações financeiras conforme
informados pelo Banco do Brasil, fls. 146/157.
Os lançamentos do 2o trimestre conferem com o informe de rendimentos financeiros,
observando apenas que foram contabilizados sob o título "IR S REND BB CORP" a
soma dos IRRF sobre as aplicações de Renda Fixa e Swap
"qual o montante dos rendimentos correspondentes às retenções do IRRF oferecido à
tributação no período de sua competência, observando que já foi constatada divergência
entre o valor da receita financeira oferecida à tributação na ficha 06A da DIPJ/2003, o
valor declarado na ficha 43 da mesma declaração e o montante informado nas DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras"
O contribuinte ofereceu R$ 25.715.921,94 à tributação no 2o trimestre do ano calendário
2002, sob a rubrica receitas financeiras, conforme livros Diário, Razão e balancetes em
anexo, cujo montante escriturado foi transcrito para a Ficha 06A Demonstração de
Resultado.
Indagado sobre a divergência entre os valores informados na Ficha 43 e na 06A Outras
Receitas Financeiras, o contribuinte alega que a divergência é decorrente do fato da
contabilidade efetuar os registros por competência do exercício e a fonte pagadora
apresentar a informação pelo regime de caixa, acumulando todos os rendimentos
financeiros desde a parcela da aplicação até a data do resgate. O contribuinte elaborou
as planilhas de suas aplicações financeiras (fls. 232/268) e Informe de Rendimentos
Financeiros emitidos pelo Banco do Brasil (fls 220/223).
Já a decisão de piso assim se manifestou:
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.907 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720026/2010-87

Constata-se, do anteriormente exposto, que o procedimento de apropriar as receitas
financeiras pelo regime de competência tem respaldo na legislação tributária, e tais
valores não precisam necessariamente guardar relação com os valores de IRPJ retidos
na fonte em um determinado período de apuração, já que as apropriações ocorrem em
momentos distintos das efetivas retenções. Ressalte-se que os livros e documentos
contábeis do contribuinte deverão comprovar de forma clara e incontestável o
procedimento adotado.
No caso dos autos, cabem as seguintes considerações.
No Relatório de Diligência (fl. 399), em relação ao montante dos rendimentos
correspondentes às retenções do IRRF oferecidos à tributação no período de sua
competência, consta que:
"O contribuinte ofereceu R$ 25.715.921,94 à tributação no 2a trimestre do ano
calendário 2002, sob a rubrica receitas financeiras, conforme livros Diário, Razão e
balancetes em anexo, cujo montante escriturado foi transcrito para a Ficha 06A
Demonstração de Resultado.
Indagado sobre a divergência entre os valores informados na Ficha 43 e na 06A —
Outras Receitas Financeiras, o contribuinte alega que a divergência é decorrente do fato
da contabilidade efetuar os registros por competência do exercício e a fonte pagadora
apresentar a informação pelo regime de caixa, acumulando todos os rendimentos
financeiros desde a parcela da aplicação até a data do resgate. O contribuinte elaborou
as planilhas de suas aplicações financeiras (fl.352/388) e Informe de Rendimentos
Financeiros emitidos pelo Banco do Brasil (fl. 340/343). " (grifou-se)
Portanto, em que pese as alegações da interessada, não foi trazido aos autos, nem por
ocasião da diligência, nem na apresentação da manifestação de inconformidade,
momento propício para contraditar, cópia de sua escrituração fiscal / contábil, tais como
dos Livros Razão e/ou Diário, com as contas que evidenciassem o que foi informado na
DIPJ/2003 ( 1 o trimestre) e na DIPJ anterior no que diz respeito às receitas financeiras
em questão, fazendo o cotejo entre as informações registradas na contabilidade
(juntamente com os documentos pertinentes), as prestadas pelas fontes pagadoras
relativas aos anos calendário de 2001 (nos sistemas informatizados da RFB constam
DIRF nas quais a interessada é beneficiária fl. 558/565) e 2002 e as declaradas para o
Fisco, sendo certo que a simples apresentação de planilhas e anexos por ela elaborados
não constituem prova hábil para os fins pretendidos.
Ocorre, porém, que por ocasião do recurso, a Recorrente elaborou um quadro
(fls.598/599), demonstrando a composição da totalidade das receitas incluídas nas suas
DIPJ dos anos base de 2001 e 2002, assim como do respectivo IRFonte.
Anexou também planilhas demonstrativas que indicam a composição da linha da DIPJ,
inclusive com menção à conta contábil; e juntou justamente os respectivos Livros
Razões (Docs. 09 a 16), que sempre estiveram à disposição do fisco.
Da análise dessa documentação, percebo que nos dois anos em questão, a Recorrente
declarou (ou seja, ofereceu à tributação) R$146.498.557,46 a título de rendimentos
oriundos de operações financeiras e R$25.004.827,66 de IRFonte.
Já as DIRF (fls. 246/249 e 573/577) indicam os seguintes valores:

dirf 2001 fls.
573/577
rendimento bruto
IR Fonte
3426
5.150.976,00
1.030.152,50
5273
3.739.499,37
747.882,56
6800
111.123,36
22.224,53
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.907 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720026/2010-87

6813
14.098.406,37
1.409.840,60
Subtotal
23.100.005,10
3.210.100,19

dirf 2002 fls.
246/247
rendimento bruto
IRFonte
3426
58.568.574,57
11.713.714,91
5273
50.972.742,05
10.194.548,41
6800
36.882,22
7.397,08
Subtotal
109.578.198,84
21.915.660,40
TOTAL
132.678.203,94
25.125.760,59

Nota-se, assim, que os valores do crédito de IR-Fonte são muito próximos, o que
demanda uma apuração mais detalhada em busca da verdade material.
Ademais, como a decisão foi fundamentada também na ausência de apresentação dos
Livros Razões e estes encontram-se anexados aos autos, e aparentemente fazem prova
em favor da Recorrente, entendo que os fatos demandam uma análise por parte das
autoridades fiscais de origem, sob pena de supressão de instância.
Ou seja, entendo imprescindível que se faça uma apreciação dos documentos acostados
aos autos por ocasião do recurso voluntário e no memorial, notadamente em face do
quadro ali indicado e da documentação acostada.
O Relatório contido no Termo de Diligência, fls. 850/857, em resposta à
Resolução do CARF, no mesmo passo, após análise dos documentos apresentados pelo
Recorrente no Recurso Voluntario, sintetizou também a pretensão recursal:
O contribuinte alega que a divergência entre os valores informados na Ficha 43 e na
06A Outras Receitas Financeiras, é decorrente do fato da contabilidade efetuar os
registros pelo regime de competência do exercício e a fonte pagadora apresentar a
informação pelo regime de caixa, acumulando todos os rendimentos financeiros desde a
parcela da aplicação até a data do resgate. relativos ao ano-calendário de 2002. Em
síntese, alega que parte dos rendimentos de aplicações financeiras já havia sido
oferecido à tributação no ano anterior, em observância ao regime contábil de
competência.
O contribuinte elaborou tabela informativa (fls.598/599), demonstrando acomposição da
totalidade das receitas incluídas nas suas DIPJ dos anos base de 2001 e 2002, assim
como do respectivo IRRF. Anexou também tabelas indicando os valores informados na
DIPJ, em correspondência com os registros dos Livros Razão. Esta documentação
informa que o contribuinte ofereceu à tributação R$ 146.498.557,46 a título de
rendimentos financeiros e R$ 25.004.827,66 de IRRF. As DIRFs (fls. 246/249 e
573/577) indicam os valores de R$ 132.678.203,94 de rendimentos financeiros e R$
25.125.760,59 de IRRF.

Passa-se aqui a reproduzir algumas considerações e conclusões expressas no
Termo de Diligência:
Foi elaborada uma PLANILHA DEMONSTRATIVA da tributação dos rendimentos
financeiros da empresa durante os A/C 2001 e 2002 (fls. 845/849), apresentando o
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.907 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720026/2010-87

cálculo detalhado e sucessivo das diferenças mensais acumuladas dos valores de
rendimento financeiro oferecidos à tributação em DIPJ, bem como os valores
registrados nas DIRF e no RAZÃO. Apresentamos um detalhe trimestral abaixo:
No 2o Trimestre do A/C 2002foi declarado como rendimento financeiro na DIPJ 2T A/C
2002o valor de R$ 25.715.921,94 enquanto o rendimento declarado na DIRF 2T A/C
2002 foi de R$ 103.467.503,08, gerando diferença NEGATIVA acumulada NAQUELE
TRIMESTRE, de R$ -77.751.581,14.
(...)
Os formulários deDIRF(fls. 829/844) de DIPJ dos períodos considerados (DIPJ 2002 -
fls. 655/666e DIPJ 2003 -fls. 668/679) apresentam os seguintes registros de valores
relativos aos rendimentos de aplicações financeiras oferecidos à tributação em 2001 e
2002:
(...)
Assim, o Relatório de Diligência, a partir das informações prestadas, constatou
que:
Houve suficiente retenção a maior no final do A/C 2001,como se deduz da análise dos
valores da tabela abaixo, que apresenta o demonstrativo dos valores de
RENDIMENTOS FINANCEIROS oferecidos à tributação no A/C 2001até o final do 2T
do A/C 2002, considerados o os registros das DIPJ 2001 e2002 e LIVRO RAZÃO.

Em conclusão, considerou que realmente o Recorrente demonstrou ter havido
recolhimento a maior apto de IRRF com base no regime de competência para a formação do
saldo negativo de IRPJ no 2a trimestre de 2002, de forma a sustentar a compensação pretendida
no referido ano calendário:
4. CONCLUSÃO
A alegação do contribuinte no sentido de já ter havido suficiente recolhimento
antecipado anterior encontra respaldo nos registros constantes dos formulários de DIPJ,
DIRFe LIVRO RAZÃO analisados, tendo em vista que o saldo dos rendimentos
financeiros oferecidos a tributação no regime de competência, considerado o tributo
declarado no ano 2001, supera o valor declarado na DIRF do 2T 2002.

Entendo, a partir das determinações da Resolução e da resposta fornecida pelo
Termo de Diligência, bastante precisas, que o Recorrente faz jus à compensação pretendida,
sobretudo por ter demonstrado cabalmente a liquidez e certeza exigidas, nos termos do art. 170
do CTN.
Não é demais lembrar que a Súmula CARF n. 80 é expressa ao estabelecer como
condição necessária para dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação
da retenção e o cômputo de receitas relativas na base de cálculo do imposto, o que se demonstrou
de forma suficiente pelo Recorrente:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não há dúvida, portanto, de que o contribuinte trouxe lastro probatório suficiente
para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório.
Ainda, a Manifestação à Diligência, apresentada pelo Recorrente, fls. 860/867,
reforça concordância às conclusões alcançadas no Termo de Diligência.
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.907 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720026/2010-87

Comprovando a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto, conforme entendeu o Relatório de Diligência (Termo de Diligência), deve
ser reconhecido o direito do Recorrente à efetuar a compensação pretendida, haja vista que
cumpriu os requisitos previstos no art. 170 do CTN c/c art. 74 da Lei 9430/1996, demonstrando a
liquidez e certeza do direito creditório pretendido.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO para reconhecer o direito creditório do Recorrente e homologar a
compensação pretendida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital